Tribunal: CARF
Processo: 10183.902686/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902686/2010-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.260 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AMAZONIAPHOS NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora verifique nos registros internos da RFB os débitos de tributos determinados sobre a
base de cálculo estimada do ano-calendário de 2006 objeto de parcelamento extinto para fins de
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 40782.52814.030709.1.7.02-5378, em 03.07.2009, e-fls. 02-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$9.818,38 do ano-calendário de 2006 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 08:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS
SOMA PARC. CRED.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902686/2010-16
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902686/2010-16

PER/DCOMP [...]
9.818,38
9.818,38
CONFIRMADAS [...]
9.585,04
9.585,04

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 9.818,38
Valor na DIPJ: R$ 9.818,38
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 22.909,18
IRPJ devido: R$ 13.090,80
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RPO/SP no 12-102.171, de 26.09.2018, e-fls. 76-86:
Portanto, deve ser considerado na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006 o valor efetivamente pago, no montante de R$ 11.499,08,
independente se foi declarado na Dcomp.
Refazendo-se a apuração temos o seguinte:
Imposto sobre o Lucro Real = 13.090,80
Deduções
(-) Estimativa de IRPJ= 11.499,08
Saldo positivo de IRPJ= R$ 1.591,72
Como se vê, não foi apurado qualquer saldo negativo de IRPJ, mas um montante de
IRPJ a pagar de R$ 1.591,72. Portanto, não há direito creditório a favor da interessada.
Face o exposto, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade, para
não reconhecer o direito creditório da interessada.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.10.2018, e-fl. 91, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.11.2018, e-fls. 93-114, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. Razões do Pedido de Reforma da Decisão
Conforme já dito anteriormente, sem embargo da tautologia, a decisão
administrativa de primeiro grau não deve prevalecer na hipótese vertente, pelos
fundamentos contidos nos tópicos seguintes:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902686/2010-16

2. 1 - Preliminarmente - Da Tempestividade e da Suspensão da Exigibilidade do
crédito tributário
Como a Recorrente foi notificada regularmente do teor do acórdão 12-102.175 em
11/10/2018 via sistema da RFB, tem-se que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
pois apresentado dentro de 30 dias da ciência da decisão, de acordo com os art. 33 do
Decreto n° 70.235/72, alterado pelo art. 10 da Lei n°8.748/93 e pelo art. 32 da Lei n°
10.522/02.
Sendo assim, pela interposição do presente Recurso Voluntário tempestivamente,
REQUER-SE seja suspensa a exigência do crédito tributário em questão, nos moldes do
art. 151, III do CTN, até o deslinde final do presente processo.
2. 2 - Do Mérito
2.2.1 - Da existência de base negativa da IRPJ ano base 2006 - Procedimento de
Compensação Efetuado - Inexistência do Débito - Pagamento integral - Não verificação
de parcelamento pelo ente fiscal
A controvérsia aqui instaurada cinge-se, unicamente, no acerto ou não do Acórdão
12- 102.171 que declarou inexistente a base negativa [de IRPJ] a ser compensado pela
DCOMP n° 40782.52814.030709.1.7.02-5378.
Neste intento, primeiramente, é importante informar que a empresa recolheu a
título de estimativa [de IRPJ], durante o ano base 2006, a monta de R$ 11.499,08
conforme quadro demonstrativo abaixo, o qual restou reconhecido no acórdão guerreado
Porém, ainda sobre os recolhimentos da estimativa do referido ano, a Recorrente
aderiu ao parcelamento da Lei n° 11.941/2009, consolidado na data de 15/11/2009, proc.
10183.400.015/2008-92, onde além de confessar os débitos (R$ 22.001,76 consolidados -
32 prestações), realizou sua integral quitação. [...]
Assim, visto os quadros acimados (documentação de suporte anexa), a Recorrente
recolheu a monta de R$ 19.342,96 referente à estimativa do ano base 2006.
E diferentemente do consignado no despacho decisório, que apenas apurou o total
das estimativas de IRPJ no valor de R$ 11.499,08, há sim, saldo credor, pois nota-se não
foram levados em consideração o parcelamento efetuado pela Lei n° 11. 941/2009 (R$
7.843,88), o qual já deveria constar nos sistemas da RFB, de modo a ser considerado
quando da lavratura do acórdão guerreado.
E ao analisarmos a DIPJ ano base 2006, sobre o lucro fiscal foram gerados débitos
de IRPJ na importância de R$ 13.090,80 (ficha 12 A), que se confrontado com os valores
recolhidos pela estimativa, conforme discriminados nos quadros acima, verifica-se que a
Recorrente constituiu saldo negativo do IRPJ no valor de R$ 6.252,16 (R$ 13.090,80 —
R$ 19.342,96 = (-) R$ 6.252,16).
Sendo assim, o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 6.252,16 já é suficiente para
liquidar o débito de que se pretendia compensar a título do IRPJ de jan/2008, no valor de
R$ 1.014,40 (originais), razão pelo qual a presente exigência fiscal deve ser declarada
extinta, nos moldes do art. 156, I do CTN. [...]
Portanto, demonstrado todo o ocorrido, e não havendo dúvidas acerca do
recolhimento do débito debatido, não há que se falar na legalidade da sua exigência.
2.2.2 - Da possibilidade de se juntar outros documentos comprobatórios em sede de
Recurso Voluntário.
Não obstante ao disposto no tópico anterior, há que se destacar que o acórdão
guerreado não aplicou o melhor direito ao caso concreto.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902686/2010-16

Fala-se isto em face ao cenário fático bordado, que com a análise dos fundamentos,
das informações e dos documentos ora trazidos à lume, certamente se concluirá que a
reforma do acórdão é medida impositiva, pois, constata-se a insubsistência da cobrança
em espeque em razão da inexistência de débito.
Além disto, é constitucionalmente (nos termos do art. 5o, LV, da CF/88)
assegurado ao administrado o direito à mais ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes - no caso o presente recurso voluntário - com direito ainda, à produção todas as
provas necessárias (licitas) para comprovar todo o alegado. Provas estas que segundo a
teoria da prova, poderá ser produzida durante o processo administrativo, viabilizando o
controle de legalidade do lançamento do tributo e a constituição definitiva do crédito
tributário. [...]
E tendo a prova como elemento essencial para se chegar à verdade material, o art.
38, da Lei 9.784/99 (reguladora do processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal), admite a ¡untada de documentos e o requerimento de perícias até a
tomada da decisão administrativa, sem fazer qualquer restrição quanto à superveniência
do fato a ser provado ou a motivos de força maior. [...]
É por esta razão que junta-se ao presente toda a documentação anexa, bem como
requer-se que, antes de qualquer decisão final, seja oportunizado à Recorrente
apresentação de outros documentos e a realização de diligências pelo Fisco (se achar
necessário).
2.2.3 - Da busca pela Verdade Real - Dever de atendimento da administração
pública.
E tendo como base as disposições acimadas, concluímos que o Processo
Administrativo Fiscal pauta-se, vitalmente, pelos princípios da verdade material e do livre
convencimento motivado do julgador, os quais devem a todo custo ser respeitado. [...]
Sendo assim, em virtude do amplo esclarecimento dos fatos motivadores da
insurgência quanto a presente exigência fiscal e diante da documentação acostada à
Manifestação de Inconformidade bem como neste Recurso, há que se levar em conta,
reafirme-se, o Princípio da Verdade Material bem como o também do Livre
Convencimento Motivado, que são inerentes tanto ao processo judicial e ao processo
administrativo fiscal.
Por tanto, in casu, nobre Relator, por qualquer ângulo que se olhe, a insurreição
recursal da Recorrente merece prosperar. Em sendo assim, deve o presente recurso
voluntário ser conhecido e provido.
2.2.4 — Da extrema necessidade da baixa dos autos à Delegacia da Receita Federal
de jurisdição do contribuinte para a realização de diligência às escriturações contábeis da
Recorrente e sistemas da RFB. [...]
Dessa forma, entendemos que acaso este Colendo Colegiado, por razões de
competência regimental, não consiga acessar as informações nos sistemas fiscais e/ou
fazer juízo de valor sobre os documentos aqui disponibilizados, os quais, frise-se,
demonstram o direito da Recorrente, que determine a conversão do julgamento em
diligência para que a Delegacia da Receita Federal de jurisdição competente possa fazer a
respectiva verificação da inexistência do débito, procedendo com a revisão de ofício do
despacho decisório guerreado. [...]
E neste bojo, insta relembrar que o DARF recolhido, os PER/DCOMPs
apresentados, e outros documentos acostados amplamente comprovam a inexistência de
débito devido pela Recorrente, cabendo, portanto, à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a análise de seus sistemas e o conhecimento e a emissão de juízo
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902686/2010-16

valorativo acerca dos dados ali constantes e a efetiva comprovação de tudo o que vem
sendo aqui exposto. [...]
Face ao acimado, não sendo, portanto, o processo administrativo uma propriedade
do fisco (onde supostamente poderia agir ao seu bel prazer), podemos afirmar que a
preclusão da produção de provas sequer há de ser cogitada, pois estas são essenciais para
se comprovar a ilegitimidade da exigência fiscal dentro de processo administrativo
tributário, admitindo-se, então, a juntada de documentos e, até mesmo, realização de
perícias e diligências, em qualquer fase da instância administrativa até decisão
final/definitiva, surgindo daí para o Fisco o dever de analisar o material probatório trazido
aos autos bem como outros que achar necessário, em observância aos princípios da
verdade material e do devido processo legal.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. Do Pedido
Ante o exposto, a empresa recorrente requer que o presente Recurso Voluntário
seja conhecido e provido em sua totalidade, nos seguintes moldes:
(i) Preliminarmente, seja suspensa a exigibilidade do débito constituído via da não
homologação da compensação n° 40782.52814.030709.1.7.02-5378 pelo despacho
decisório n° 887098170;
(ii) que seja este recurso voluntário processado e integralmente provido, declarando
o débito constituído pelo Despacho Decisório n° 887098170 e mantido pelo acórdão 12-
102.171 de lavra da 5a Turma da DRJ/RJO, extinto nos moldes do art. 156, I, do CTN,
face ao seu integral pagamento;
(iii) Ou então, acaso se entenda pela ausência de competência deste Conselho de
Contribuintes para se proceder a análise dos documentos acostados com o presente, a fim
da verificação da inexistência do débito recorrido, o que se aduz apenas por amor ao
debate, que seja o julgamento convertido em diligência, determinando o retorno dos autos
à Delegacia da Receita Federal de jurisdição da Recorrente, a fim de se verificar toda a
sua escrituração contábil, inclusive verificando as informações constantes nos sistemas da
Receita Federal do Brasil, de modo a buscar elementos de prova que comprovem todo o
alegado (inexistência de débito), caso o suporte fático e documental de prova ora trazido
não seja suficiente e este Conselho não possa, por questões regimentais proceder a
análise, e assim, prestigiando a verdade real/material, que deve ser observado em todo o
processo administrativo fiscal.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902686/2010-16

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “recolheu a
monta de R$ 19.342,96 referente à estimativa do ano base 2006” e que “diferentemente do
consignado no despacho decisório, que apenas apurou o total das estimativas de IRPJ no valor de
R$ 11.499,08, há sim, saldo credor, pois nota-se não foram levados em consideração o
parcelamento efetuado pela Lei n° 11.941/2009 (R$ 7.843,88), o qual já deveria constar nos
sistemas da RFB, de modo a ser considerado quando da lavratura do acórdão guerreado.”
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902686/2010-16

dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902686/2010-16

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Está registrado nas Instruções de Preenchimento - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2007 da Ficha 12A Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real – PJ em Geral (LR):
Linha 12A/17 - (-) Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada
Informar, nesta linha, o valor original correspondente a parcelamento de IRPJ apurado
no transcorrer do ano-calendário sobre a base de cálculo estimada ou em balanço ou
balancete de suspensão ou redução.
Atenção:
O pedido de restituição ou a utilização para compensação do saldo de parcelamento de
imposto de renda apurado sobre a base de cálculo estimada, ou apurado em balanço ou
balancete de suspensão ou redução, ficam condicionados ao pagamento do referido
parcelamento. (grifos acrescentados)
Analisando os documentos constantes nos autos tem-se que há débitos de tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada do ano-calendário de 2006 objeto de
parcelamento na modalidade da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e-fls. 128-134. Assim, é
necessário aprofundar no exame desta circunstância dos débitos de tributos determinados sobre a
base de cálculo estimada do ano-calendário de 2006 objeto de parcelamento extinto para fins de
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora verifique nos
registros internos da RFB os débitos de tributos determinados sobre a base de cálculo estimada
do ano-calendário de 2006 objeto de parcelamento extinto para fins de verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados em especial sobre o
direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$9.818,38 do ano-calendário
de 2006.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902686/2010-16

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital